Tribunal: TJDFT
Processo: 0737592-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737592-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SALUSTIANA DOS SANTOS, MARIA JOSE SOARES GOMES DE OLIVEIRA, MARIA JOSE SANTOS SILVA, MARIA JOSE SOTERO, MARIA JOSE TORRES, MARIA JOSE VAZ DA COSTA, MARIA JOSE VIEIRA DAS CHAGAS, MARIA JOSE VIEIRA PEREIRA, MARIA JOSECELIS BEZERRA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora